Tribunal: TJDFT
Processo: 0720397-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. RESSARCIMENTO PELAS ACESSÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL DEIXADO PELA FALECIDA. CONEXÃO COM A AÇÃO DE INVENTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 55 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia promoveu a declinação da competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, ao fundamento de configuração da hipótese de conexão em relação ao processo inaugurado pelo requerimento de abertura de inventário. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que não está configurada a hipótese de conexão, nos moldes do art. 55 do CPC, pois não há identidade de pedidos ou causa de pedir e nem mesmo risco de decisões conflitantes.
2. De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil a conexão modifica a competência territorial para que o processo seja reunido para julgamento conjunto, regra geral, com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, com o objetivo de evitar o proferimento de decisões conflitantes. Observa-se ainda que deve ser considerado prevento o Juízo a partir do ato de registro ou da distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC).
3. No caso em deslinde não pode ser constatada a ocorrência de conexão, o que justificaria, em tese, o julgamento conjunto de ambas as demandas, de acordo com as regras previstas nos artigos 58 e 59, ambos do CPC. 3.1. O processo instaurado anteriormente, originado pelo ajuizamento de ação de inventário por parte dos herdeiros, tem por objetivo a identificação e partilha dos bens deixados pela falecida. 3.2. A demanda ora em exame, a seu turno, tem por finalidade a verificação da legitimidade da pretensão indenizatória deduzida por um dos herdeiros, em virtude das obras, por ele custeadas, erigidas no imóvel deixado pela falecida, com amparo na regra prevista no art. 1255 do Código Civil.
4. Também não pode ser acolhida a hipótese de risco de decisões conflitantes, decorrente de eventual relação de dependência entre as demandas, pois a pretensão indenizatória autônoma deduzida pelo autor não altera a titularidade do bem imóvel e nem mesmo interfere no procedimento concernente à partilha, ou seja, não tem aptidão para modificar os quinhões que serão recebidos pelos herdeiros em relação ao imóvel aludido.
5. Como reforço argumentativo, convém acrescentar que a demanda que tem por objetivo a condenação do espólio ao pagamento de indenização exige atividade probatória que se revela incompatível com o procedimento próprio da ação de inventário, o que corrobora a inviabilidade de trâmite conjunto no Juízo pretensamente prevento.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia).